Tribunal: TJDFT
Processo: 0732866-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública.
A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro cometidos por inúmeras pessoas, até mesmo presidiários, organizados em diversos grupos para dificultar a investigação e o rastreio dos valores extorquidos das vítimas - e os indícios de que a paciente movimentou quantias vultosas, de mais de R$ 2.900.000,00, indicam que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva. Ordem denegada.